Tribunal: TCU
Processo: 020.165/2010-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Recursos de revisão interpostos contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas nas obras de ampliação e melhoria do sistema de esgotamento sanitário da grande Aracaju/SE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de revisão interpostos por Arivaldo Ferreira de Andrade Filho e Gilmar de Melo Mendes, contra o Acórdão 5785/2017-TCU-Segunda Câmara , confirmado em sede de recurso de reconsideração pelo Acórdão 4587/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o TCU imputou aos ora recorrentes débito e multa proporcional ao dano em processo de tomada de contas especial instaurado pela Caixa Econômica Federal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 212 e 288 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de revisão, para, no mérito, dar-lhes provimento, de modo a tornar insubsistente o Acórdão 5785/2017-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. arquivar os autos sem julgamento do mérito ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.3. comunicar esta decisão aos recorrentes e à unidade jurisdicionada.